Tribunal: TJSP
Processo: 0006286-36.2010.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1998 a 2002 e 2008 – Saldo de Parcelamento – Ação ajuizada em 31.05.2010 – Devedores falecidos antes da propositura da ação – Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença que extinguiu a execução, mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006286-36.2010.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado BRUNA E OU
CASEMIRO NARUCEVICI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006286-36.2010.8.26.0198 -Voto no 21400
2
APELAÇÃO N°: 0006286-36.2010.8.26.0198
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
APELADO: BRUNA E OU CASEMIRO NARUCEVICI
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
VOTO No 21400
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 1998 a
2002 e 2008 – Saldo de Parcelamento
Ação
ajuizada em 31.05.2010 Devedores falecidos antes
da
propositura
da
ação

Impossibilidade
de
substituição da CDA para alteração do polo passivo
Inteligência da Súmula no 392 do STJ Sentença
que extinguiu a execução, mantida por seus próprios
fundamentos Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FRANCO
DA
ROCHA, com o objetivo de reformar a sentença de fls. 35 e verso,
que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, diante
da impossibilidade de substituição da CDA para alteração do
sujeito passivo.
Em suas razões, sustenta, em suma, que não foi
alterado o cadastro municipal pelo novo proprietário do imóvel, que
deixou de cumprir a obrigação acessória. Sustenta ainda que não é
o caso de aplicação da Súmula 392 do STJ porque não se trata de
modificação do sujeito passivo, daí porque pugna pela inversão do
julgado, com o prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acena para a possibilidade de substituição ou emenda da Certidão
de Dívida Ativa apenas para a correção de erros materiais,
inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais,
mas não permite a substituição do sujeito passivo da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006286-36.2010.8.26.0198 -Voto no 21400
3
tributária diverso do originariamente apontado, nas hipóteses em
que se evidencia a ilegitimidade passiva, o que se deu na espécie,
pois, verifica-se que os executados são pessoas falecidas antes do
ajuizamento da execução (fls. 35), como bem salientado na
sentença.
Assim, a Fazenda Pública deveria saber que o
responsável tributário não era o devedor apontado na CDA,
impossibilitando, assim, a mera substituição processual.
Desse
modo,
inviável
a
alteração
do
título
executivo para modificar o sujeito passivo da execução, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Também não vinga o argumento de que por
descumprimento de obrigação acessória a Fazenda Municipal
estaria eximida do dever de verificar quem era o contribuinte ao
tempo da distribuição da ação, já que, quando muito, tal
descumprimento geraria a imposição de multa.
Com
isso,
a
modificação
do
polo
passivo
implicaria em alteração também do lançamento, afetando a higidez
do título executivo, de sorte que outra solução não havia mesmo
que não fosse a extinção da execução, adotado o entendimento
contido na Súmula 392 do STJ, merecendo ser mantida a sentença
por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator